Tribunal: TJDFT
Processo: 0747834-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747834-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO SILVANO DE QUEIROZ JUNIOR AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Ação de Conhecimento - Declínio da Competência - Juizado - Efeito Suspensivo - Requisitos Presentes - Deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. Vê-se da análise da Inicial da Ação de Conhecimento proposta na origem pedidos de condenação do DETRAN referentes ao pagamento do adicional de insalubridade. O magistério jurisprudencial é uníssono quanto à necessidade da produção de prova pericial contemporânea ao pedido de pagamento de adicional de insalubridade, inclusive para verificar o percentual legal de pagamento. A propósito: "CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. 1. O pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo depende de produção de prova pericial de maior complexidade, o que afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. 2. Declarada a competência do Juízo Suscitado da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal." (Acórdão 1844295, 07083286620248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024.) Há, portanto, probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe as informações. Após, à parte agravada. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator